Tribunal: TJSP
Processo: 1012060-69.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Prestação de serviços – Marcenaria – Produtos não entregues – Revelia dos réus que, apesar de devidamente citados, deixaram transcorrer "in albis" o prazo para apresentação de defesa – Incontroversa a relação jurídica entabulada entre as partes, autora e réus/apelados – Réus, entretanto, que não são os beneficiários dos valores que a autora

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Prestação de serviços – Marcenaria – Produtos não entregues – Revelia dos réus que, apesar de devidamente citados, deixaram transcorrer "in albis" o prazo para apresentação de defesa – Incontroversa a relação jurídica entabulada entre as partes, autora e réus/apelados – Réus, entretanto, que não são os beneficiários dos valores que a autora pretende "reaver", e alega ter pagado – Empresa que recebeu eventuais valores da autora que também não consta como nome "fantasia do autor" – Não havendo pagamento, não há que se falar em danos morais ou falha na prestação de serviços – Sentença mantida – Recurso não provido.